Tribunal: TJSP
Processo: 2146677-04.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – juros calculados em duplicidade. Erro material sobre o cálculo - Correção é possível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes. Precedentes.
Recurso que merece parcial provimento para determinar parcial acolhimento à impugnação ao cumprimento de sentença, determinado o recálculo do débito extirpando-se o cômputo de juros em duplicidade – Inversão, por consequência, dos ônus sucumbenciais.
R. decisão agravada reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2146677-04.2019.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – juros calculados em duplicidade. Erro material sobre o cálculo - Correção é possível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – juros calculados em duplicidade. Erro material sobre o cálculo - Correção é possível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes. Precedentes.
Recurso que merece parcial provimento para determinar parcial acolhimento à impugnação ao cumprimento de sentença, determinado o recálculo do débito extirpando-se o cômputo de juros em duplicidade – Inversão, por consequência, dos ônus sucumbenciais.
R. decisão agravada reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2146677-04.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado G4S VANGUARDA
SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2146677-04.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 2/10
VOTO No 16.259 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2146677-04.2019.8.26.0000/50001
No NA ORIGEM: 1033015-51.2018.8.26.0053
COMARCA: São Paulo (16a Vara de Fazenda Pública)
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMBARGADO: G4S VANGUARDA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V.
ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO
À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Insurgência contra decisão
que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença juros
calculados em duplicidade. Erro material sobre o cálculo -
Correção é possível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento
das partes. Precedentes.
Recurso que merece parcial provimento para determinar parcial
acolhimento à impugnação ao cumprimento de sentença,
determinado o recálculo do débito extirpando-se o cômputo de
juros em duplicidade Inversão, por consequência, dos ônus
sucumbenciais.
R. decisão agravada reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE
REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/04 do incidente no
2146677-04.2019.8.26.0000/50001) opostos contra o v. acórdão unânime de
fls.
272/280
(dos
autos
do
agravo
de
instrumento
no
2146677-04.2019.8.26.0000) que deu parcial provimento ao recurso de
agravo de instrumento do ora embargado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2146677-04.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 3/10
Sustenta a ora embargante, em síntese, que o v. acórdão incide
em omissão de fundamentação. A PMSP pugnou pela manutenção da r.
sentença de cumprimento de sentença em virtude da eficácia preclusiva da
coisa julgada, mas apesar de explícita argumentação neste sentido, o v.
acórdão não se pronunciou sobre a questão da coisa julgada.
Prequestiona, assim, a matéria para fins recursais e requer a
reversão do julgado.
É o breve relatório.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de
mencionado diploma legal (proferido em 16.10.2019 - fls. 272 e seguintes)
e é sob esta ótica que serão analisados.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua
reforma.
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas razões
dos presentes embargos, não existe no v. acórdão omissão, contradição,
obscuridade sobre pontos relevantes ou erro material (art. 1022, incisos I, II e
III do CPC/2015) que enseje a reparação do v. aresto nesta sede.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2146677-04.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 4/10
Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa foram
examinados no aresto, de modo que não há que se falar em vício passível de
correção em sede de embargos de declaração.
O v. acórdão ora embargado às fls. 278/280 esclareceu
amplamente os motivos pelos quais se entendeu pelo parcial provimento
do recurso da ora embargada.
Ao contrário do que quer fazer crer o embargante, o v.
aresto vergastado abordou expressamente a controvérsia sobre a coisa
julgada, destacando que erros materiais podem ser corrigidos a qualquer
tempo.
Inclusive foi apontado julgado do C. STJ destacando que o
erro material não transita em julgado.
Ressalta-se o quanto segue do v. aresto ora vergastado,
verbis:
“Ressalto que o reconhecimento de erros materiais quanto ao cálculo
podem ser sanados de ofício, sendo vedado o locupletamento sem causa do
exequente em função de previsão do título executivo que decorre
evidentemente de equívoco material.
Neste sentido, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO NA
SENTENÇA QUANTO AO CÁLCULO MATEMÁTICO. SOMATÓRIO DE
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO QUE DÁ DIREITO A PROVENTOS
INTEGRAIS. CÁLCULO REFEITO PELO TRIBUNAL LEVANDO EM
CONTA OS MESMOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PELA SENTENÇA.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Trata-se o presente caso de correção de mero erro material cometido
pelo Magistrado sentenciante ao realizar o cálculo aritmético do tempo de
contribuição: enquanto a sentença afirmou que, com o somatório do tempo
de serviço reconhecido pelo INSS e o tempo especial reconhecido pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2146677-04.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 5/10
julgado, o segurado contaria, na data do requerimento administrativo, 32
anos, 7 meses e 25 dias, o Tribunal, utilizando os mesmos dados, sem tirar
nem por, refez o cálculo matemático e reconheceu que, na referida data, o
tempo de contribuição total seria de 37 anos, 1 mês e 15 dias.
2. Não há que se falar em reformatio in pejus, a ensejar a nulidade do
julgado, quando o Tribunal a quo, em reexame necessário, apenas adequa
os cálculos feitos pelo Magistrado sentenciante à soma matemática correta
do tempo total de contribuição. Precedentes.
3. O erro material não decorre de juízo de valor ou de aplicação de norma
jurídica sobre os fatos do processo. Sua correção é possível a qualquer
tempo, de ofício ou a requerimento das partes, até porque o erro material
não transita em julgado, tendo em vista que a sua correção não implica
em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional.
4. Agravo regimental não provido.”
(5a Turma, AgRg no REsp 1213286/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA
FONSECA, j. 23/06/2015);
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Revisão
de
contrato
bancário.
Cumprimento de acórdão. Decisão agravada que reconheceu a existência
de saldo devedor dos autores, em relação ao banco réu, valor que deverá
ser atualizado nos termos do laudo pericial. Inconformismo dos
demandantes devedores. Pretensão de reforma. Sem razão. Acórdão
exequendo que determinou a compensação entre os valores pagos e os
eventualmente em aberto. Perícia contábil determinada visando apurar
eventual saldo devedor. Laudo pericial oficial que conclui pela existência
de saldo devedor e bem esclarece erro cometido pelos autores, cujo cálculo
apresentado contém erro material que não pode ser convalidado, sob pena
de enriquecimento sem causa em favor da parte credora. Vício passível de
reconhecimento de ofício pelo magistrado e suscetível de correção a
qualquer tempo. Decisão recorrida mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2235126-69.2018.8.26.0000; Relator (a):
Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/05/2019; Data de
Registro: 10/05/2019)
Observo que a Municipalidade agravada, em que pese ter
tido devolvido o prazo para se manifestar, quedou-se silente, de sorte que
não infirmou tal lógica.”
(fls. 277/280 - grifei)
Não há que se falar em erros de omissão, contradição ou
obscuridade, portanto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2146677-04.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 6/10
Assim, em que pese o esforço de argumentação desenvolvido
nas razões dos presentes embargos, não existem no v. acórdão embargado
obscuridades, contradições entre seus termos ou omissão sobre pontos
relevantes, tendo a questão sido dirimida nos termos acima demonstrados.
Todas as questões suscitadas pelas partes foram expressamente
examinadas pelo aresto ora embargado.
Verifica-se, em razão do apresentado, que a embargante pretende
a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta modalidade de
recurso. Se a embargante não se conforma com a solução dada ao litígio,
deve se valer do recurso cabível e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.

Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não tivessem
sido abordados todos os pontos apresentados na apelação/contrarrazões, isto
não ocasionaria a necessidade de declaração do acórdão, pois o que é objeto
de embargos é ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não basta a
omissão sobre argumento das partes, pois este pode ser rejeitado
implicitamente.
Cabe ressaltar que, de acordo com jurisprudência firmada na
vigência do CPC/1973 e que também se aplica na vigência do CPC/2015 e
consoante recente jurisprudência do E. STJ, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2146677-04.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 7/10
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração
rejeitados”. (EDcl no MS 21315/DF, Relatora Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j. 08.06.2016)
grifei.
Com efeito, a redação trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo E. STJ, sendo dever do
julgador somente enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e foram
suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de forma
fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se nos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um de todos os seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2146677-04.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 8/10
argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO:
INEXISTÊNCIA.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO
ACÓRDÃO. TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES
FORAM
EXPRESSAMENTE
ANALISADAS
E
DECIDIDAS.
A
INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DEVE
SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS TÍPICAS. ÓRGÃO JURISDICIONAL
QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODOS OS PONTOS
SUSCITADOS PELA PARTE. DEVER DE SUFICIÊNCIA DA RAZÃO DE
DECIDIR. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP; Embargos de Declaração
2201349-93.2018.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inocorrência. Questões
substancialmente decididas pela Turma Julgadora. Inexistência de dever do
Magistrado de rebater ponto por ponto da argumentação apresentada,
bastando para que se perfaça o princípio contido no art. 93, IX, da CF, que
demonstre as razões de seu convencimento com base na prova amealhada,
tal como ocorreu no caso vertente. Via inadequada para o atendimento de
insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP;

Embargos
de
Declaração
1053179-88.2016.8.26.0576; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de reiterada
jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535 do CPC, inciso II, é
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi. Não basta a omissão
sobre argumento da parte, eis que este pode ser rejeitado implicitamente
(Embargos de declaração n. 146.759-5, in RJTJESP-ED. Lex, vol.
125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a parte
dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o vício de
contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração consiste
numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2146677-04.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 9/10
a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o
prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015,
que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no
julgado ou existência de erro material.
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios
enumerados no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, de
modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2146677-04.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 10/10
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora